Tribunal: TJMT
Processo: 1019369-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019369-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), RUTH AROMA MARTINS - CPF: 041.413.691-87 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
FGTS.
INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS
DE BREVES PERÍODOS.
COINCIDÊNCA COM FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga

são

regidos
pela Lei Municipal 106/2005. É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV e 4o
,
i
nciso
II,
parágrafo

único
)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2021 a setembro/2023, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período

mencionado

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(19/3/2024).

4.
Interrupções contratuais.
B
reves
interrupções
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023, publicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
,
que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
o
contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019369-40.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
RUTH AROMA MARTINS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RUTH AROMA MARTINS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
processo

seletivo
, para
exercer
o cargo de
professora
; b) a
parte

reclamada

não

recolheu
o FGTS
devido
; c)
os

contratos

desobedecem
a
regra
do
excepcional
interesse
público
e da
necessidade

temporária
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
1. RELATÓRIOO
artigo
38, caput, da Lei
no
9.099/95
estabelece
a
possibilidade
de
dispensa
de
relatório

nos

processos

regidos

por

essa
lei. Essa
mesma

dispensa

também
se
aplica

aos

processos

regulados
pela Lei
no
12.153/2009, de
acordo
com o
artigo
27
desta

última
lei.
Portanto
, com base nesses
dispositivos

legais
, é
permitido

dispensar

a

elaboração
do
relatório

nos

processos

submetidos

às
Leis
no
9.099/95 e 12.153/2009. A
dispensa
do
relatório

facilita
a
celeridade
e
simplicidade
dos
procedimentos
,
tornando-os

mais

ágeis
e
menos

burocráticos
.2. FUNDAMENTO. DECIDO.2.1.
Questões

Prévias
.2.1.1.
Gratuidade
de Justiça.
Indefiro
,
nesse

momento
, o
pedido
de
gratuidade

formulado
pela
parte

Reclamante
, pois o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95.2.2.
Julgamento

Antecipado
do
Mérito
.O
processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.2.3.
Questões

Preliminares
e de
Mérito
.
Opino

por

fim

pelo

afastamento
da
suscitada

preliminar
de
ausência
de interesse de
agir
, pela
falta
de
resolução

administrativa
, pois o
acesso

ao
Poder
Judiciário

não

pode
ser
limitado
a
solução

administrativa

nesse

caso
,
em

consonância
com o art. 5 o, XXXV, da CF.
Presente
o interesse de
agir
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
pretensão

resistida
.
Opino

pelo

afastamento da preliminar de mérito de inépcia da inicial pela não

apresentação
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
posto
que
consta
da
inicial

todos

os

documentos

necessários
à
convicção

deste

juízo
.Passo a
analisar
o
mérito
.
Trata
-se de
uma

Ação
de
Conhecimento
com
Cobrança
,
ajuizada

por
Ruth Aroma Martins
em

desfavor
do
Município
de
Paranatinga
. A
Reclamante

alega
que
trabalhou
para a
Reclamada
sob regime de
contratos

temporários
e
sucessivos
no
período
de 2021 a 2024,
sem

recolhimento
do FGTS.Ao final, a
Reclamante

requereu
a
declaração
de
nulidade

contratual
e a
condenação
do
Reclamado

ao

pagamento
do FGTS.O
Reclamado
,
por

sua

vez
,
alega
que
o

vínculo
do
servidor

temporário

tem

natureza

institucional
,
não
se
confundindo
com a
relação

tipicamente

empregatícia

submetida

ao
regime
celetista
. Que
o

referido

vínculo
é
jurídico-administrativo
e
por

isso
ser
impossível
o
pagamento
do FGTS e das
férias
.Pois
bem
.Com base
nos
autos,
verifica
-se que a
Reclamante

foi

contratada

temporariamente
para o cargo de
Professora
,
em

contratos

sucessivos
, no
período
de 02/21 a 06/2024. Tal
informação
é
corroborada

pelos

Comprovantes
de
Rendimentos

apresentados
no id n. 147819413.É
amplamente

conhecido
que
os

contratos

temporários

possuem

regras

específicas

devido

ao

fato
de
serem

uma
forma
excepcional
de
contratação
para a
prestação
de
serviços

públicos
.
Isso

ocorre

porque
o
artigo
37,
inciso
II, da
Constituição
Federal
estabelece

explicitamente
a
necessidade
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
para o
provimento
de cargos
públicos
,
exceto

nos

casos
de cargos de
provimento

em

comissão
e
contratação

temporária
,
em

situações
de
excepcional
interesse
público
.“Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - A
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;”Assim, o art. 37, IX, CF,
previu
a
necessidade
de
edição
lei. No
caso
do Estado de Mato Grosso
editou
-se o
Decreto
88, de 11 de
maio
de 2015, a
fim
de
regulamentar
as
previsões

contidas
no
Estatuto
do
Servidor
Público (LC 04/1990) e
legislações
de
carreira
,
estabelecendo
que:“Art. 1o Para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

os

órgãos
da
Administração
Pública
Direta
, as
Autarquias
e as
Fundações
do Estado de Mato Grosso
poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

neste

Decreto
. Art. 2o
Consideram
-se
como
de
necessidade

temporária de excepcional interesse público as contratações que visem
a:(...)IV –
Admitir

professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
:a) pela
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso;b) pela
Secretaria
de Estado de
Educação
; (
g.n
.
)(...)Art. 8o As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I – 6 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas
no Art. 2°,
incisos
I e III,
deste

decreto
;II – 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas
no Art. 2°,
incisos
II, IV,
letra
“b”, e VII,
deste

decreto
;III – 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

Arts
. 2°,
inciso
VI, 3°, 4°,
incisos
I, II, IV, V, VI e VII e 6°,
deste

decreto
;
Parágrafo

único
. Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
previsto
no Art. 4°,
inciso
III,
deste

decreto
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.Art. 9o
Os

prazos

previstos
no
artigo
anterior
poderão
ser
prorrogados

apenas

uma

vez
,
por

igual

período
,
desde
que
haja
a
devida

motivação
e o interesse
público

assim
o
exigir
. (...)”
Destarte
, no
presente

caso
,
evidencia
-se que
os

contratos
da
Reclamante

foram

renovados

sucessivas

vezes
, para
além
do
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) meses
previsto

na

legislação

estadual
–
já

considerada
eventual
prorrogação
–
restando

patente

sua

nulidade
,
por

afronta

ao
que
dispõe
o
artigo
37, II, da CRFB.
Vê
-se que
a

espécie
de
contratação

não
se
enquadra

na

legislação

estadual
,
eis
que
ultrapassado
o
prazo
,
não

estando
claro, inclusive, as
circunstâncias
da
contratação

conforme

especificação
legal –
ônus

probatório
que é
imposto

ao

Reclamado
. Por
essa

premissa
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
nulidade
dos
contratos
,
por

não

observância

às

regras
que
embasam

esta

espécie
de
relação
.Esse é o
entendimento
, inclusive, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
quando
da
análise
de
demandas
de
servidores

estaduais

exercentes
da
função
de professor
na
rede
estadual
, sob o
manto
de
contratos

temporários
que
restaram

declarados

nulos
:“É
indiscutível
que a
função
de Professor é
serviço

ordinário
, de
necessidade

permanente
e habitual da
Administração
, o que, no meu
entendimento
,
configura
burla à
exigência

constitucional
da
investidura

por

meio
de concurso
público
, a
contratação

temporária
.
Não

bastasse

isso
,
observo
que,
embora

os

contratos

correspondessem

ao

ano

letivo
,
houve

sucessivas

renovações
,
descaracterizando
a
natureza

inerente

a

essa

espécie
de
contratação
.
Dessarte
,
os

contratos

firmados
entre as partes
são

eivados
de
nulidades
[...]
”.
(TJ-MT - APL: 00030153220128110015 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de
Publicação
: 03/07/2019)Quanto
aos

direitos
dos
trabalhadores

temporários
,
na

hipótese
de
contratação

alicerçada

em

contrato

nulo
, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
no 705.140/RS (Tema 916 STF),
submetido

ao
regime de
repercussão

geral
,
firmou

posicionamento
no
sentido
de que as
contratações

ilegítimas

não

geram

efeitos

jurídicos

válidos
, de modo a
gerar

direito

somente

ao

recebimento
do
salário
e
recolhimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS.
Contudo
,
posteriormente
,
ao

apreciar
o Tema 551 da
repercussão

geral
, o Supremo Tribunal Federal
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou

tese
no
sentido
de
serem

devidos
o
décimo

terceiro

salário
e as
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, sempre que
comprovado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
da
Administração
Pública:"
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".Nessa
linha
de
raciocínio
,
temos
que
o
STF
ao

afirmar
no RE no 705.140/RS (
Repercussão
Geral - Tema 916) que “a
contratação

por
tempo
determinado
para
atendimento
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

realizada

em

desconformidade
com
os

preceitos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal
não

gera

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos

em

relação

aos

servidores

contratados
”,
referia
-se
às

demais

verbas

trabalhistas
,
como

pagamento
de aviso
prévio
,
seguro

desemprego
e
multa

rescisória
e
não

aqueles

previstos
no
artigo
39, § 3o, da CF.Neste
mesmo

sentido

já

decidiu
o
nosso
Tribunal.RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO, MULTA E RETIFICAÇÃO MARCO DA PRESCRIÇÃO – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS, ADICIONAL DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO A MULTA – MARCO PRESCRIÇÃO INCORRETO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
.
Havendo

renovações

sucessivas
de
contrato

administrativo
de
trabalho
,
descaracterizando
o
caráter

excepcional
,
acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos

temporários
e
condenou
a
parte

promovida
,
ora

Recorrente
,
ao

pagamento
das
diferenças
de
salário
e do valor
correspondente

ao
FGTS
não

recolhido

durante
a
vigência
dos
referidos

contratos
,
entretanto
, o
recolhimento

deve
se
dar

em

relação

aos

últimos
05
anos

anteriores
à
ação

proposta
,
havendo

necessidade
de
retificação
do
marco
da
prescrição
. O STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". Assim, o
servidor

público

contratado

temporariamente
,
ainda
que
reconhecida
a
nulidade
do
pacto
,
também

faz

jus
a
percepção
de
férias

remuneradas

acrescidas
de 1/3 (um
terço
)
constitucional
e
décimo

terceiro

salário
,
uma

vez
que
os

direitos

sociais

são
para
ele

estendidos
,
nos

termos
do art. 39, § 3.o, da CRFB/88,
não

fazendo
jus,
porém
,
ao

pleito
de
multa
, pois
não
se
trata
de
direito

extensível
.
Sentença

parcialmente

reformada
para
reconhecer

direito

ao

recebimento
de
férias
,
terço
e 13o,
bem

como

alterar
o
marco
da
prescrição
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1030448-66.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/05/2021,
publicado
no DJE 13/05/2021)Assim
sendo
, tendo
em
vista que as
verbas
de
ordem

constitucional

são

inafastáveis
,
os

servidores

contratados
pela
Administração
Pública com base no IX, do art. 37, da CRF (
contrato

temporário
)
possuem
o
direito

ao

recebimento
das
referidas

verbas

salariais
,
conforme
art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior,
sem

direito
, no
entanto
,
ao

pagamento
de
qualquer

parcela
de
natureza

trabalhista
,
como
é o
caso
da
multa
.3. DISPOSITIVO.Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA do
pedido
, para:a) DECLARAR
nulo
o
vínculo
entre as partes (Temas 916 do STF).b) CONDENAR o
Reclamado

ao

pagamento
do valor
afeto

ao
Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço – FGTS,
referente

aos
meses
trabalhados
de 01.02.2021
até
30.07.2024,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.c)
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
IPCA-E a
partir
de
cada

parcela

devida
,
bem

como
de
juros
no percentual
aplicado à caderneta de poupança a partir da citação
,
conforme
a
redação
do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com
redação
dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF),
até
a data de 08/12/2021,
sendo
que a
partir
do
dia
09/12/2021
incidirá

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
nos

termos
do
artigo
3o da
Emenda

Constitucional
n o 113/2021.
Determino
que a
parte

autora

apresente

memória
de
cálculo

nos

exatos

limites

declinados

nesta

decisão
.Sem
reexame

necessário
, a
teor
do
artigo
11 da Lei 12.153/2009.
Deixo
de
fixar

custas
e
honorários

advocatícios
, pois
são

incabíveis

nesta

fase
,
consoante

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto

este

projeto
de
sentença
,
ao

Excelentíssimo

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes
por

seus

patronos
.Claire Aparecida Maciel Silva
Juíza

Leiga

Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga

desta
comarca,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Com o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Às

providências
.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juiza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
ao

presente

caso

deve
ser
aplicada
a Lei Municipal 106/2005; b)
não

há

ilegalidade

na

contratação
da
parte

reclamante
,
sendo

seu
regime
estatutário

por

força
de lei; c)
não
é
devido
o FGTS
pleiteado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025